Tribunal: TJPA
Processo: 0814226-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814226-05.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIRO MOURA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA COMPRA DE VEÍCULO FINANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória formulada na denúncia pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. O acusado adquiriu veículo automotor de particular, mediante entrada e promessa de assunção de parcelas de financiamento, mas deixou de adimpli-las, ocasionando prejuízo patrimonial à vítima.

2. Elementos constantes nos autos demonstram que o agente já havia praticado condutas idênticas em outros casos, havendo condenação anterior transitada em julgado e outros processos em andamento com a mesma dinâmica criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura mero inadimplemento contratual ou se restaram caracterizados o dolo antecedente e o ardil necessários à configuração do crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Provas produzidas demonstram que o réu agiu com dolo desde o início da relação negocial, utilizando-se de engodo para induzir a vítima em erro.

5. A conduta não pode ser classificada como simples inadimplemento civil, dada a reiteração do mesmo padrão de comportamento fraudulento pelo réu em múltiplos casos.

6. A palavra firme e coerente da vítima, aliada à documentação contratual e à ausência de justificativa idônea para o inadimplemento, corroboram a condenação.

7. Aplicação da Súmula 231 do STJ, vedando a redução da pena-base aquém do mínimo legal, mesmo diante da confissão espontânea.

8. Pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

9. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A conduta de adquirir veículo financiado com promessa de assunção das parcelas e posterior inadimplemento intencional, reiterado em diversos casos semelhantes, configura estelionato, e não mero inadimplemento contratual. 2. O dolo antecedente e o modus operandi reiterado são elementos aptos a caracterizar a fraude exigida pelo tipo penal do art. 171 do Código Penal. 3. A confissão espontânea, quando única atenuante, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60 e 171, caput.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Representante do Ministério Público de 1º Grau, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu o apelado Jairo Moura Monteiro, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“(...) o denunciado obteve vantagem ilícita em detrimento do ofendido ALEX RAMOS MONTEIRO que foi mantido em erro, por meio de ardil, e suportou prejuízo patrimonial no valor de aproximadamente R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). No dia 27/09/2021 a vítima ALEX adquiriu o automóvel VW/GOL, placa QPM4J67, cor prata, ano 2018, modelo 2019, na loja de seminovos Auto Show, localizada na Av. Senador Lemos, no bairro Telégrafo, por meio de financiamento junto ao banco Itaú do valor integral do veículo, R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), pelo qual se comprometeu a pagar 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.556,00 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais).

Ocorre que, o ofendido decidiu por transacionar o referido carro e anunciou a venda no site OLX. Então, no mês de março de 2022, o denunciado JAIRO entrou em contato com a vítima demonstrando interesse em comprar o carro. Assim, no dia 04/03/2022, eles firmaram um contrato de compra e venda de veículo alienado, ficando estabelecido que o comprador daria o valor de R$12.000 (doze mil reais), a título de entrada, e assumiria o pagamento das 57 (cinquenta e sete) parcelas restantes, perante o Banco Itaú, do financiamento em nome da vítima.

Após o denunciado pagar a quantia de R$12.000 (doze mil reais) ao ofendido, este lhe outorgou uma procuração pública referente ao veículo e entregou o bem em tela a JAIRO. Contudo, no mês de maio de 2022, a vítima foi surpreendida por uma mensagem do estabelecimento bancário supracitado, informando a ausência de pagamento das parcelas do financiamento desde janeiro de 2022. Diante disso, ALEX tentou contato por várias vezes com o denunciado, porém sem sucesso, em razão dele não atender às ligações. A sogra do ofendido, conseguiu falar com JAIRO ligando de outro número, oportunidade em que ele alegou que tinha uma procuração referente ao veículo, portanto, o problema seria dele. Consta no Id. 74202519-pp.13-16 e 17 o contrato de compra e venda do veículo firmado pela vítima e pelo acusado, bem como a procuração pública mencionada.

O contrato de aquisição do veículo pela vítima junto à loja Auto Show e o documento do carro em nome da vítima se encontram no Id. 82729222-pp.3-4 e 5. Interrogado, o acusado, acompanhado de advogado, confirmou ter adquirido o veículo da vítima, disse que está com a posse do carro e admite que não pagou nenhuma das parcelas do financiamento, alegando que pretende ingressar com ação revisional dos juros.

Registre-se que a conduta do acusado não se trata de mero inadimplemento contratual, pois a autoridade policial notícia em seu relatório que existem mais cinco inquéritos policiais que têm como objeto fatos idênticos aos tratados no presente inquisitório, ou seja, o denunciado firma contratos de compra e venda de veículos alienados, paga a entrada que foi estipulada, compromete-se a quitar as parcelas restantes do financiamento e depois não realiza o pagamento e some com o carro. Ou seja, de início, já tem ele a intenção de ludibriar as vítimas, causando-as prejuízo. (...)”

Em razões recursais (ID 28147095), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela reforma da sentença para que seja o apelado condenado pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões (ID 28147102), a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso manejado pelo Ministério Público.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, para condenar o apelado pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do CPB.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Reforma da sentença. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito.

O Ministério Público de 1º Grau pugnou pela reforma da sentença para que seja o apelado condenado pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro, alegando que resta evidenciado o dolo antecedente do réu, indispensável à configuração do crime de estelionato.

Afirma que o modus operandi do acusado reforça a conclusão de que sua conduta não se trata de mero inadimplemento civil, mas sim de prática dolosa reiterada com o fim de enganar vítimas e se apropriar indevidamente de veículos.

Aduz que o prejuízo efetivamente suportado pela vítima, que teve o nome negativado, perdeu a posse do veículo e não recebeu o valor integral combinado corroboram o resultado naturalístico do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

Assiste razão ao pleito defensivo.

Ora, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 28146948 – Pág. 06/17) e o Contrato de compra e venda (ID 28146948 – Pág. 18/24).

No que concerne à autoria, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima Alex Ramos Monteiro declarou o seguinte: “eu estava com um carro, um GOL, prata, ano e placa eu não lembro mais; eu o adquiri esse carro por financiamento, no valor por volta de 13 a 14 mil reais; eu assinei um contrato com a instituição financeira; não lembro se dentro das cláusulas dizia se eu podia passar esse veículo para terceiros; não lembro se eu passei a informação da venda desse veículo para a instituição financeira; eu não recordo qual foi a instituição financeira em que eu tive o financiamento; eu fiquei desempregado e não tinha como manter mais o carro, então decidi vender na OLX; o acusado se interessou, mandou mensagem, conversamos e eu acabei vendendo o carro para ele; meu acordo com ele era de ele pagar o carro porque eu não tinha mais condições de pagar, então eu vendi para ele; ele me pagou um valor e assumiria as parcelas, que seriam para a instituição financeira; o acusado passou uns dois a três meses pagando as prestações, depois disso ele não pagou mais; no primeiro mês sem ele pagar eu já mandei mensagem para ele, então ele me bloqueou no WhatsApp; depois daí eu nunca mais falei com ele; eu tentei entrar em contato com ele; tentei ir atrás do carro, só que não deu certo; foi então que eu que fui na delegacia e fiz o boletim de ocorrência; pelo que eu soube (ouvi falar), o carro tinha sido recuperado e leiloado; eu fiquei no prejuízo; ele não me pagou; o meu prejuízo foi meu nome sujo; eu não sei se o réu ficou me devendo alguma coisa, é isso que eu gostaria de saber, porque estou aqui na audiência; não verifiquei se foi quitado o valor junto à instituição financeira; o carro não estava quitado quando eu vendi; eu já tinha feito o pagamento de algumas parcelas para a instituição financeira; eu vendi esse carro para o acusado por volta de 13 a 14 mil reais; Jairo me pagou a metade desse dinheiro; não lembro de ele ter me pagado a outra metade; ele pagou só uma parte que eu não lembro de quanto foi; Jairo assumiu a responsabilidade de ficar pagando as mensalidades para a instituição financeira; eu tive prejuízo, meu nome não era sujo, mas depois disso se tornou sujo”.

O acusado não compareceu em juízo para ser ouvido.

Na fase inquisitorial, o investigado declarou ter adquirido o veículo da vítima, mediante o pagamento de valor a título de entrada ao vendedor, além da assunção das parcelas vincendas do financiamento junto à instituição financeira. Alegou, ainda, que deixou de adimplir as referidas prestações por entender necessária a revisão dos valores dos juros cobrados pela financeira.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima esclareceu como os fatos ocorreram, tendo o acusado confirmado, em sede policial.

Sendo assim, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido: “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.” (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Ressalto que a vítima afirmou ter vendido o seu veículo para o acusado, conforme contrato de compra e venda juntado, tendo ele pago uma entrada no valor de aproximadamente R$ 13 mil reais e deveria ter assumido as prestações do financiamento que estava em nome da vítima, contudo, pagou três parcelas e inadimpliu as demais, ocasionando o registro do CPF da vítima no cadastro de inadimplentes (SERASA) e posteriormente a busca e apreensão do veículo.

Ademais, conforme consta da Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 28147092), o acusado é contumaz na pratica delitiva, tendo uma condenação no Processo nº 0810892-60.2022.8.14.0401 na comarca de Belém e responde a outros dois processos nº 0814462-75.2022.8.14.00006 e nº 0814928-69.2022.8.14.0006 na comarca de Ananindeua, o que demonstra o dolo antecedente com o fito de enganar suas vítimas e se apropriar indevidamente de veículos.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado, cometeu o crime em desfavor da vítima.

Portanto, a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no art. 171, do CPB, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do art. 171, do CPB.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes: o acusado não registra antecedentes criminais, pois apesar de comprovada a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra si, tal decisão se deu em virtude de prática de delito posterior, assim nada tenho a valorar;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime: normal à espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: considero neutra;

Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria:

Presente a causa atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do CP (confessado espontaneamente, perante a autoridade policial, a autoria do crime). Ausente agravantes. Assim, fixo a reprimenda intermediária em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Ressalto que a jurisprudência do STJ, firmada por meio da Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190, veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas.

É recentíssima jurisprudência oriunda daquela Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para permitir a redução da pena.

3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

5. O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo sua plena aplicabilidade.

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de diminuição de pena e de aumento de pena, portanto, fixo a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, estabeleço o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda da apelante.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB, devendo ser aplicada pelo Juiz da Vara de Execuções.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 171, do CPB, a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025